Tribunal: TJDFT
Processo: 0701286-06.2019.8.07.0011
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
1. Constatando-se omissão no julgado, acolhem-se os embargos de declaração. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. O fato de a parte vencida ser beneficiária da justiça gratuita não impede a sua condenação aos encargos sucumbenciais, todavia, estes devem ficar com as suas exigibilidades suspensas nos termos da Lei (art. 98, § 3o, do CPC).
3. Recurso provido.